Tribunal: TJSP
Processo: 1001829-82.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula. Alienação de bem imóvel dado em garantia em contrato de financiamento.

Competência atribuída a uma das Câmaras de Direito Privado da Subseção III, deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, numeradas de 25 a 36. Resolução 623/2013, art. 5o, inciso III, item III.3. Incompetência desta 23a Câmara.

Não conhecimento da apelação,

Ementa:
COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula. Alienação de bem imóvel dado em garantia em contrato de financiamento.

Competência atribuída a uma das Câmaras de Direito Privado da Subseção III, deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, numeradas de 25 a 36. Resolução 623/2013, art. 5o, inciso III, item III.3. Incompetência desta 23a Câmara.

Não conhecimento da apelação, com ordem de remessa dos autos à redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001829-82.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSÉ CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-82.2020.8.26.0071 -Voto no 45.193
2
Voto no 45.193
Apelação no 1001829-82.2020.8.26.0071
Comarca: Foro de Bauru
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelada: José Carlos da Silva
COMPETÊNCIA. Ação declaratória de nulidade de cláusula.
Alienação de bem imóvel dado em garantia em contrato de
financiamento.
Competência atribuída a uma das Câmaras de Direito Privado
da Subseção III, deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, numeradas de 25 a 36. Resolução 623/2013, art. 5o,
inciso III, item III.3. Incompetência desta 23a Câmara.
Não conhecimento da apelação, com ordem de remessa dos
autos à redistribuição.
Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula,
reportada alienação de bem imóvel dado em garantia em contrato de
financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-82.2020.8.26.0071 -Voto no 45.193
3
A r. sentença assentou a procedência do pleito para reconhecer
a ineficácia da garantia hipotecária face ao autor e determinar, em
consequência, a respectiva baixa do CRI competente, independentemente
de anuência da instituição financeira, confirmando a tutela de urgência
concedida.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15%
sobre o valor da causa.
Apelou a ré com alegação em preliminar de nulidade do
processo por ilegitimidade passiva “ad causam”, uma vez que não celebrou
negócio jurídico com a parte autora.
No mérito, a ré bate-se pela reversão da conclusão de primeiro
grau e o faz sob o fundamento de que firmou contrato de financiamento de
bem imóvel com a empresa Gobbo Engenharia e Assessoria Ltda., o qual
não foi quitado.
Tem a ré que a Gobbo Engenharia e Assessoria Ltda. não
solicitou baixa da hipoteca das unidades dadas em garantia à respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-82.2020.8.26.0071 -Voto no 45.193
4
operação de financiamento contratada.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
No caso dos autos, o autor elaborou pedido de nulidade de
cláusula que prevê alienação de bem imóvel dado em garantia de
financiamento.
Sendo assim, a atribuição para julgamento de semelhante
questão é de uma das Câmaras de Direito Privado da Subseção III deste
Egrégio Tribunal numeradas de 25 a 36.
Isto porque, diz o item III.3, do inciso III, do art. 5o, da
Resolução no 623/2013, que compete às ditas Câmaras julgar as “Ações e
execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta
garantia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-82.2020.8.26.0071 -Voto no 45.193
5
Nessa linha, o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já
decidiu:
“COMPETÊNCIA - Dúvida - Ação de execução de contrato
de financiamento com garantia de alienação fiduciária - Se a
discussão não atinge a garantia, mas apenas o contrato e suas
parcelas, a competência é da Seção de Direito Privado 2, se,
no entanto, a questão se resolve em termos de discussão a
respeito da posse do bem, ainda que também envolva
prestações do contrato, a competência é do Direito Privado 3,
ou 2o Tribunal de Alçada Civil Dúvida procedente para
fixação da competência da 24a câmara.” (Competência no
170.557-0/8, Órgão Especial, Rel. Des. Eros Piceli, d.j.
14.01.09)
Nesse sentido também já decidiu essa c. Câmara:
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
-
REVISIONAL
DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
FIDUCIÁRIA - Pedido dos autores, dentre outros, vinculado à
própria fidúcia, requerendo, em antecipação da tutela, a
manutenção na posse dos bens alienados - Matéria inserida na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001829-82.2020.8.26.0071 -Voto no 45.193
6
competência preferencial das Câmaras correspondentes ao
extinto 2° TAC - Artigo 2o, III, 'c', da Resolução 194/2004 e
inciso III, do Provimento 63/2004 Remessa dos autos a uma
das 25a a 36a Câmaras de Direito Privado determinada -
Agravo não conhecido.” (Agravo de instrumento no0041949-
97.2006.8.26.0000, Rel. Des. Rizzatto Nunes, d.j.08/02/2006)
Assim, é incompetente esta 23a Câmara da Seção de Direito
Privado deste egrégio Tribunal de Justiça para dirimir a questão objeto
destes autos, pelo que não conheço da apelação, e ordeno a redistribuição
dos autos para uma das Câmaras da subseção de Direito Privado III.
Sebastião Flávio
Relator